Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719933-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTINA EVA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a manifestação de ID 47455610 do Distrito Federal em que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa ter sido a Consulta em Oftalmologia – Plástica Ocular pleiteada pela autora agendada para o dia 26/04/2023, às 13h20min, INTIME-SE a parte autora para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto. Prazo: 05 dias. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator